Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717333-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JANALVA FERREIRA MOTA - ME, DELMY FERREIRA SOUTO, JANALVA FERREIRA MOTA RECORRIDO: LAYOUT ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. LITISPENDÊNCIA. RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE DE FIADORES. DÉBITOS DE IPTU, ÁGUA E ENERGIA. MULTA CONTRATUAL. REFORMA DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por locatária e fiadores contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação principal de rescisão contratual, ao reconhecer litispendência com ação de consignação de chaves anterior, e julgou parcialmente procedente a reconvenção proposta pela locadora para condenar os apelantes ao pagamento proporcional de IPTU, contas de consumo, multa por rescisão antecipada do contrato e indenização por danos ao imóvel locado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há litispendência entre a ação de rescisão contratual e a ação de consignação de chaves; (iii) determinar a responsabilidade dos fiadores pelos encargos contratuais; (iv) apurar a forma correta de rateio dos débitos de IPTU e de consumo de água e energia; e (v) analisar a validade indenização pela reforma do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo de origem saneou corretamente o feito após cassação da sentença anterior, observando os limites do acórdão que determinou a resolução das questões prejudiciais, não havendo nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa. 4. A ampla defesa e a produção de provas são garantias fundamentais, mas cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção. No caso, a prova documental foi considerada suficiente para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas requeridas pelas partes. 5. A petição que cumpre os requisitos dos arts. 319, 320 e 322 do CPC não é inepta. 6. A fiadora possui legitimidade para integrar o polo passivo da reconvenção, relativa à de cobrança dos débitos da locação. 7. Não é mais possível a discussão de questão já decidida anteriormente, sem que as partes tenham interposto recurso, em razão da preclusão consumativa. No caso, a impugnação ao valor da causa já foi decidida em anterior julgamento. 8. A existência de anterior ação de consignação de chaves, com pedido de extinção das obrigações contratuais, inclusive de multa e indenização pela reforma do imóvel, configura litispendência com a presente ação de rescisão contratual. No caso, a anterior ação declarou que a multa rescisória e a indenização pela reforma do imóvel é devida, mesmo diante da pandemia, pois o contrato foi objeto de revisão judicial anterior, o que descaracteriza a alegação de onerosidade excessiva superveniente. 9. A cláusula contratual determina a responsabilidade do locatário e fiadores pelo pagamento de despesas de IPTU, na proporção da área ocupada e de água e energia, nas proporções estipuladas para cada inquilino. 10. A indenização por reforma do imóvel é cabível, com valor a ser apurado em liquidação de sentença, diante da obrigação legal de devolução do imóvel no estado original (Lei 8.245/91, art. 23, III). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade na sentença quando o Juízo fundamenta adequadamente sua decisão e analisa as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Configura litispendência a propositura de ação de rescisão contratual quando já existente ação anterior de consignação de chaves com pedidos idênticos de extinção das obrigações contratuais. 3. Os fiadores respondem solidariamente pelas obrigações contratuais estipuladas expressamente no contrato de locação. 4. O pagamento do IPTU deve observar a proporção da área ocupada, enquanto os encargos de água e energia devem ser divididos em partes iguais entre os inquilinos. 5. A indenização pelos danos ao imóvel é cabível, sendo apurada em liquidação de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 355, I; 373; 489; 492; 507; CC, arts. 421, 422, 478, 818; Lei 8.245/91, art. 23, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.109.955/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 24.03.2025; TJDFT, Acórdão 1402586, 0712302-16.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, DJe 08.03.2022.I. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando insuficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das questões suscitadas nos embargos de declaração; b) artigos 140, 141, 492 e 1013, §1o, todos do CPC, asseverando julgamento fora dos limites da lide, e inobservância ao efeito devolutivo da apelação; c) artigos 292, inciso II, 319, 320, 322, 324 e 330, §1o, inciso I, 337, §§1o, 2o e 3o, 355, inciso I, 369, 370, 371, 505 e 507, todos do CPC, defendendo erro na fixação do valor da causa, inépcia do pedido reconvencional, má apreciação das provas produzidas nos autos, reconhecimento indevido de litispendência, cerceamento de defesa e afronta à coisa julgada; d) artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, argumentando a aplicação da teoria da imprevisão como causa justificadora da rescisão contratual, violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva; e) artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/91, sustentando ser obrigação do locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo deteriorações decorrentes do uso normal, o que não foi observado, segundo afirma, pelo órgão julgador. Embora tenham fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionou qualquer julgado a título de paradigma. O recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO SILVA FREITAS, OAB/DF 26.391 (ID 78490394, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Além disso, o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 292, inciso II, 324, 330, §1o, inciso I, e 1013, §1o, todos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 140, 141, 319, 320, 322, 337, §§1o, 2o e 3o, 355, inciso I, 369, 370, 371, 492, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “A sentença foi proferida nos limites dos pedidos das partes, bem como examinou as questões preliminares que anteriormente não tinham sido examinadas, relativas à litispendência e ilegitimidade passiva”, bem como a respeito da inocorrência de cerceamento de defesa, nos moldes propostos pela parte recorrente, é providência que demanda o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil e artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/91. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “ambas as partes se submeteram à revisão contratual, arcando com parte dos prejuízos causados pela pandemia, devendo-se manter a multa pactuada para a rescisão antecipada do contrato. Além disso, a obrigação de restituição do imóvel no estado que o recebeu encontra amparo legal no art. 23, III, da Lei 8.245/91: “Art. 23. O locatário é obrigado a: (...) III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;”. Correta a sentença que condenou a autora a suportar os gastos necessários aos reparos das avarias uma vez que não comprovou que recebeu o imóvel nas mesmas condições.” (ID 73706553, voto relator). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008